Tribunal: TJMT
Processo: 0040647-72.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040647-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (EMBARGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), MAURO LUIS MORETTO - CPF: 018.714.999-25 (EMBARGADO), CAMILLA LIMA TOMAZ MEDEIROS - CPF: 004.765.371-00 (ADVOGADO), EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (EMBARGANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), MAURO LUIS MORETTO - CPF: 018.714.999-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTMAQ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WEST MAQ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EMBARGANTE), EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
West Maq – Comercio, Importação e Exportação Ltda.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão possui erro material, alegando que após a emenda à petição inicial a embargada indicou o valor da causa na quantia de R$ 132.046,99 (cento e trinta dois mil e quarenta seis reais e noventa e nove centavos). Aduz que os honorários de sucumbência se fosse observado o percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, deveriam ter sido fixado no valor de R$ 13.204,69 (treze mil duzentos e quatro reais e sessenta nove centavos).

Segue defendendo que a majoração dos honorários deve ser fixado entre o mínimo 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), pleiteando a observância do art. 85 do CPC.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 154210151), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de erro material, decorrente do arbitramento dos honorários recursais.

Firme em seu propósito, alega que após a emenda à petição inicial a embargada indicou o valor da causa na quantia de R$ 132.046,99 (cento e trinta dois mil e quarenta seis reais e noventa e nove centavos). Aduz que os honorários de sucumbência se fosse observado o percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, deveriam ter sido fixado no valor de R$ 13.204,69 (treze mil duzentos e quatro reais e sessenta nove centavos).

Segue defendendo que a majoração dos honorários deve ser fixado entre o mínimo 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), pleiteando a observância do art. 85 do CPC.

De início, observo que a embargante aduz que sobre o parâmetro dos honorários sucumbenciais fixado na sentença, sem que tenha interposto recurso acerca da irresignação.

Basta uma simples leitura para verificar que
a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenou a autora ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme consta no id. 141959342.

Em que pese alegação de erro material, certo é que restou comprovada a fixação dos honorários por apreciação equitativa, e por esta razão os recursais foram majorados na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
vejamos:

“
De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”
(id. 151750195)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023